Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO JOSÉ DE RIBAMAR EULALIO SOBRINHO (agravante/executado), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706721-88.2019.8.07.0001 proposto por ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA (agravada/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 122879808 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação (id. 122041601) ao bloqueio realizado nas contas do requerido por meio do SISBAJUD. O executado alega que os valores bloqueados são originários de aplicação em poupança e que não superam a quantia equivalente a 40 salários mínimos, sendo, portanto, nulo o ato constritivo. Não vejo, contudo, comprovada a alegação da impenhorabilidade das verbas objeto de constrição, não tendo o executado logrado comprovar que se referem a valores depositados em conta poupança, pois não juntou nenhum comprovante nesse sentido, como, por exemplo, um extrato bancário. Rejeito, desse modo, a impugnação apresentada pelo executado e mantenho a penhora dos valores bloqueados via sistema BACENJUD. Expeça-se alvará de levantamento dos valores em favor da parte exequente. Analiso agora a impugnação de id. 122262871. O executado impugnou o valor do débito apresentado pelo exequente. No tocante ao alegado excesso de execução, rejeito de plano a insurgência, haja vista que o executado não indicou o valor que entende devido, tampouco instruiu o pedido com a planilha requerida, realizando, ainda alegações genéricas acerca da incorreção do valor. Por fim, analiso a petição de id. 122706066, apresentada pela parte exequente. Com relação ao veículo encontrado por meio da pesquisa RENAJUD, tendo em vista a juntada da tabela FIPE, prossiga-se nos termos do item 13, da decisão de id. 109636199. Sem prejuízo da determinação acima, defiro ainda o pedido de penhora no rosto dos autos, sobre eventual crédito da parte executada até o valor do crédito exequendo, nos autos de no 0709508-27.2018.8.07.0001 , que tramita perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dou à presente decisão força de ofício. Fica dispensada a expedição do termo de penhora, pois a presente decisão, juntamente com a planilha atualizada do débito que consta nos autos, permite à parte executada o exercício do contraditório. Intime-se a parte executada, da penhora realizada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 35553560), o agravante alega que é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, os valores em conta poupança, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil. Diz que “a agravada se utiliza de mecanismos processuais inaplicáveis, buscando confundir o julgador insistindo em uma reapresentação de demonstrativo de debito sem os documentos necessários a comprovar a veracidade do debito” (ID 35553560 – Pág. 5) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 43221793 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, em cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito para concessão da liminar pleiteada, pois, em que pese a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, verifico que o agravante, em sua impugnação (ID 122041601 dos autos de origem), não comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança. Ademais, por meio do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (ID 119760386 dos autos de origem), é possível apenas determinar que a penhora, no valor de R$794,60 (setecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), foi efetivada na Caixa Econômica Federal, sem, no entanto, ser viável identificar a natureza da conta pertencente ao agravante. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.